Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702328-62.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MIRANDA, LUCAS DA SILVA MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A defesa técnica de LUCAS DA SILVA MIRANDA, patrocinada pela Dra. Fernanda do Nascimento Lopes e Silva, OAB/DF 61.277, deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a renúncia ao mandato (ID: 21991994). Logo, permanece na defesa do réu LUCAS. O réu JOÃO VICTOR DA SILVA MIRANDA, segundo a certidão ID: 21891862, manifestou o interesse em ser patrocinado pela Assistência Judiciária Gratuita. Encaminhem-se, pois, os autos à Defensoria Pública com urgência. Ao fim, prossiga-se com julgamento designado para a 42a Sessão Ordinária Virtual - 3a TCrim (período de 10/12 a 17/12/2020). I. Brasília, 7 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador